Tribunal: CARF
Processo: 10580.727169/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727169/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.622 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
GUINDASTES BRASIL OLEO E GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2016 a 28/02/2017
AÇÃO JUDICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMO OBJETO.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-48.604 (p. 197), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727169/2018-18
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

PROCESSO
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que resultou
no lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 21/11/2018, referente ao período de
03/2016 a 02/2017 resumidos nos seguintes demonstrativos:

LANÇAMENTO FISCAL.
Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 153-159), e demais relatórios integrantes e
complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do procedimento fiscal:
2. INÍCIO DA AUDITORIA FISCAL
2.2. O sujeito passivo foi notificado através do AudComP (Notificação de No.
00340/DRF/SDR/2018) em 25 de abril de 2018, sendo o prazo para o cumprimento
desta notificação até 19 de junho de 2018. O AudComp trata-se de uma ferramenta
eletrônica utilizada para que os contribuintes possam detalhar as origens das
compensações efetivadas na GFIP. Vale destacar que, uma vez gerada a notificação,
as rotinas automáticas de impressão, envelopamento e remessa ao contribuinte são
realizadas pela Dataprev, conforme o Manual do AudComP. Após o prazo acima
descrito o contribuinte não realizou os detalhamentos para esclarecer as
compensações declaradas nas GFIP's.
Planilha 1:

Planilha 2:

2.3
Desta forma, o contribuinte foi Intimado através da Intimação
SEORT/DRF/SDR, emitida com o número de controle Dossiê: 10010.043510/0418-
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

97, sendo está feita por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 04/07/2018 às 10:29:55.
[...]
2.12 Após os prazos concedidos nas intimações e nas prorrogações a empresa
retornou afirmando que as compensações declaradas em GFIP são decorrentes da
desoneração de folha de pagamentos, são ajustes previstos no Ato Declaratório
Executivo Codac no. 93, de 19 de dezembro de 2011.
1.1 3. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO APURADO EM AUDITORIA FISCAL
3.1 Os valores consolidados neste Auto de Infração encontram-se relacionados no
relatório "Multas Previdenciárias" e referem-se ao seguinte levantamento:
Levantamento: MI – MULTA ISOLADA. Auto de Infração.
3.2 Este levantamento - MI - refere-se à multa isolada por falsidade da declaração,
em decorrência de que, nas competências acima especificadas, o sujeito passivo não
se encontra na condição de desonerado pela folha de pagamento, conforme previsto
na Lei 12.546/2011 e suas alterações, assim como, pela insuficiência de
esclarecimento e disponibilidade de documentos comprobatórios solicitados nas
intimações acima citadas.
3.3 A Multa Isolada está sendo lavrada pelo fato de a empresa ter compensado com
falsidade, através de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP as contribuições previdenciárias.
3.4 A empresa em epígrafe foi intimada, em diligência fiscal, através da Intimação
SEORT/DRF/SDR a apresentar, por competência, documentos que comprovassem a
origem dos créditos utilizados em compensações previdenciárias.
3.5 Portanto, por meio do Despacho Decisório, no Processo Administrativo Fiscal
n°10580.725551/2018-97, as compensações, declaradas em GFIP no período de
12/2015, 13/2015 e de 01/2016 a 12/2016, foram consideradas indevidas. Vale
salientar que, as competências 01/2015 a 11/2015 foram Homologadas.
[...]
3.9 A CPRB é recolhida em DARF e declarada na Declaração de Débitos e Créditos
tributários Federais (DCTF), de forma centralizada no estabelecimento matriz,
enquanto que as contribuições devidas sobre a folha de pagamento permanecem
recolhidas em GPS e declaradas na GFIP, por estabelecimento.
3.10 Conforme o Ato Declaratório Executivo Codac no. 93, de 19 de dezembro de
2011, as empresas que desenvolvam as atividades abrangidas pela Lei no.
12.546/2011 devem lançar como compensação na GFIP o valor da contribuição
previdenciária que deixarão de recolher sobre a folha de pagamento.
4 Ao analisar os documentos disponibilizados pela empresa em confronto com os
sistemas corporativos da Receita Federal deparamos com os seguintes fatos abaixo
relatados:
4.1 A empresa Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda, CNPJ 02.355.017/0001-97 tem
por objetivo a atividade de: Carga e descarga (CNAE 52.12-5-00), como sua
atividade econômica principal Este CNAE se encontra relacionado no rol das
atividades que podem se enquadrar na desoneração da folha de pagamento,
conforme consultas realizadas no SPED - Consulta Tabela, Tabela 5.1.1 - Códigos
de Atividade, Produtos e Serviços à Contribuição sobre a Receita Bruta, também, no
rol de empresas contantes na Tabela Anexo I da IN RFB no. 1.436, de 2013, bem
como, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, estes documentos
encontram-se anexos a este processo.
4.2. Nas competências de: 12/2015, 13/2015; e de 01/2016 a 12/2016 a empresa
alega que as compensações são decorrentes de ajuste previstos no ADE Codac no.
93/2011. A seguir planilha das compensações declaradas em GFIP para o período
acima descrito:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

Planilha 3:

Planilha 4:

4.3 Ao realizar pesquisa e análise aos sistemas corporativos da RFB, constatamos
que a empresa, nos períodos acima descritos, não declarou sua opção por esta forma
de tributação, conforme dispõe a Lei no. 13.161/2015 que transformou a opção em
facultativa, sendo a manifestação feita da seguinte forma: ano de 2015, mediante o
pagamento da CPRB relativa à competência dezembro de 2015; e a partir de 2016,
mediante o pagamento da CPRB relativo a janeiro, e será irretratável para todo o
ano-calendário, conforme se depara com os documentos anexos a este processo.
4.4 Em analise as GFIP declaradas, ao CONRET, CCORGFIP pelo contribuinte em
epígrafe, notamos que o mesmo, nas competências: 13/2015, 01/2016, 02/2016,
04/2016 a 10/2016, declarou como origem das compensações períodos pretéritos de
05/2010 a 12/2012, desta forma solicitamos documentos e esclarecimentos através
de Termo de Intimação Fiscal no. 1. Todavia, até o encerramento desta auditoria não
houve esclarecimentos nem disponibilização dos documentos, mesmo sendo
concedido prorrogação de prazo da intimação, documentos em anexo.
4.5 O contribuinte não realizou a retificação das GFIPTs no período da ação fiscal,
fazendo somente para a competência 01/2015, consta guia retificada em anexo.
4.6 Desta forma, o valor original de R$ 6.952.653,94 (seis milhões, novecentos e
cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos)
foi glosado, pois foi compensado indevidamente, conforme o acima mencionado.
5 As compensações indevidas ocorreram nas Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP -
relacionadas na Planilha 3, abaixo, que demonstra em seus campos: 1- Competência:
a competência da compensação considerada indevida; 2 - CNPJ: -número do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do estabelecimento do sujeito passivo 3-
Código de Controle: o número do código de controle atribuído a cada GFIP 4 - Data
envio GFIP: data em que a Guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP – foi enviada pela empresa; 5-
Ordem de Envio: o número da ordem de envio atribuído a cada GFIP;
6- Valor Compensado Indevidamente (R$): é o valor da compensação considerada
indevida e informado pela empresa indevidamente.
Planilha 5:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

6. Os fatos narrados neste relatório fiscal demonstram que as compensações
indevidas foram comprovadamente realizadas com falsidade da declaração, o que
induz à aplicação da multa isolada prevista no artigo 89, §10, da Lei n° 8.212/1991.
A atitude ilícita do contribuinte restou evidenciada face que o sujeito passivo, nas
competências acima, não se enquadravam como empresa desonerada pela folha de
pagamento, como dispõe a Lei no. 12.546/2011 e suas alterações, bem como, os
esclarecimentos e disponibilização dos documentos solicitados através de intimação.
7. O sujeito passivo, ao fazer inserir, em GFIP, informação de compensação que
sabidamente não teria direito, reduziu deliberadamente o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social.
Desse modo, comprovado que a GFIP entregue pelo auditado veiculou uma
informação sabidamente falsa, a Lei n° 8.212/1991, com redação dada pela Medida
Provisória n° 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, comina pena de multa de
150% (cento e cinquenta por cento) do valor das contribuições que se informou ter
compensado falsamente.
[...]
9. Representação Fiscal para Fins Penais - Foi verificado durante a ação fiscal que a
referida empresa fez inserir em GFIP informação indevida de compensação, no
período abrangido pelas referidas competências, reduzindo, dessa forma, o valor
final das contribuições devidas à Previdência Social, conforme os termos deste
Relatório Fiscal. Tal conduta configura, em tese, crime contra a ordem tributária ou
Previdência Social, como o previstos no art. 297 do Código Penal, Decreto Lei
2.848/1940. O fato será objeto de Representação Fiscal para Fins Penais à
autoridade competente, em relatório à parte.
CIENTIFICAÇÃO
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada por meio Postal, via AR, em 30/11/2018 (fl. 58).
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 165-175), na data de 26/12/2018 (fl. 1.64),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1. PREÂMBULO FÁTICO
A Autora atua no ramo de carga e descarga, locação de equipamentos, locação de
mão de obra, e transporte multimodal de produtos. Desde o ano de 2014, com o
agravamento da crise financeira que se proliferou e vem assolando o pais, a empresa
tem passado por grande dificuldade financeira, fruto do declínio na prestação de
serviços e mão de obra, nas vendas e cancelamentos de diversos contratos que vêm
comprometendo toda sua saúde financeira.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

[...]
Como se não bastasse a crise econômica, em razão da sua mudança de sede e
reestruturação do seu setor financeiro e de contabilidade no ano de 2016, a empresa
Contribuinte sofreu grande abalo em sua estrutura fiscal e contábil, em virtude da
demissão intempestiva de um colaborador do setor de contabilidade da empresa.
Assim, foi realizada a contratação de um serviço terceirizado, junto à empresa
EMDS Assessoria Empresarial Ltda. ME. (Doe. 01), para elaboração e
aprimoramento da rotina fiscal e contábil da empresa e, especialmente, o
levantamento e compensação de créditos tributários e previdenciários.
Iniciado o trabalho, a contabilidade contratada (terceirizada) indicou como
alternativa contábil a compensação dos créditos tributários com as retenções dos
serviços prestados pela empresa, outrora não realizado pelo setor interno de
contabilidade (anterior).
Pois bem. Foram feitas as referidas compensações dos créditos por meio do Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, no período
compreendido entre as competências 01/2015 a 13/2016. Assim/para o período de
competência de 12/2015, 13/2015; e de 01/2016 a 12/2016, no valor de RS
6.952.653,94 (seis milhões novecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta
e três reais e noventa e quatro centavos).
[...]
Há de se ressaltar que todo o controle das demandas contábeis da empresa
Contribuinte foi repassado à responsabilidade da contabilidade contratada
(terceirizada), inclusive controle de prazos e atendimento à fiscalização (de acordo
com o Cláusula 5° do Contrato - Doe. 01).
Aparentemente, diversos foram os erros contábeis cometidos pela contabilidade
contratada (terceirizada), equívocos estes que estão sendo apontados por esta Receita
Federal, mas que já vinham sendo apurados peia empresa, tanto foi assim que
rescindiu imediatamente o contrato com a empresa de contabilidade terceirizada.
No entanto, importante destacar que, independentemente de eventuais equívocos
cometidos pela empresa de contabilidade contratada, há evidentes erros
procedimentais no presente Processo Administrativo Fiscal n° 10580.727169/2018-
18, em especial a ausência de oportunização formal para retificação das
compensações por meio da GFIP, o que determina inevitavelmente à ANULAÇÃO
do Auto de Infração de Multa Previdenciária aplicada e ao aniquilamento total da
Representação para Fins Penais endereçada ao Ilm° Sr. Dr. Delegado da Receita
Federal do Brasil contra os responsáveis legais da empresa Contribuinte, como
restará cabalmente demonstrado abaixa.
1.2 2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS - DA NÃO OPORTUNIDADE DA
RETIFICAÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
No âmbito do presente Processo Administrativo Fiscal, foi realizada diligência para
verificação documentai, requerendo-se da Contribuinte, por meio de Notificações no
AudComP, tão somente a apresentação de documentos, conforme reconhecido pelo
Item 2.9 do Relatório Fiscal - REF1SC. Ou seja, em momento algum houve
qualquer convocação formal oportunizando a empresa Peticionante a apresentar
retificação de eventuais erros ou omissões na GFIP e compensações, para evitar a
imputação do indigitado auto de infração de muita.
Importante esclarecer tal possibilidade é de cunho obrigatório à autoridade fiscal
tendo em vista a aplicação das próprias regras relativas às penalidades decorrentes
da apresentação da GFIP com incorreções ou omissões, à luz do quanto disposto na
Instrução Normativa RFB n° 971, de 17 de novembro de 2009.
O disposto no Art. 472, da mencionada Instrução Normativa, é de clareza solar ao
informar que não cabe lavratura de auto de infração se o contribuinte realizar a
denúncia espontânea (retificação de erro ou omissão), ou seja, inexiste a penalidade
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

caso a retificação seja realizada espontaneamente, em total consonância ao que aduz
o Art. 138, do Código Tributário Nacional, que também faz menção à exclusão da
responsabilidade peia infração em caso de denúncia espontânea.
Neste sentido, não poderia incidir penalidades pecuniárias sem que fosse
oportunizado ao contribuinte a entrega espontânea de GFIP retificadora, em razão do
quanto disposto no Art. 138, do CTN, que exclui a responsabilidade do infrator se
houver denúncia espontânea da infração, ainda mais ao ver que o contribuinte que
entregar tempestivamente a GFIP, e, após a entrega perceber a necessidade de
retificação por algum erro ou omissão e realizar a retificação espontaneamente não
poderá ser penalizado por descumprimento de obrigação acessória na forma da IN
RFB 971/2009.
importante destacar que, o que se colocou como compensações supostamente falsas,
em verdade pedem ter sido incompletas, nas quais haveria necessidade de retificação
da GFIP, uma vez que a verificação da repercussão financeira nos períodos sempre
se dá após a entrega da GFIP original correspondente.
[...]
Pelo acima exposto, percebe-se que a definição de "denúncia espontânea", para
efeito de exclusão da responsabilidade por violação de regra que Impõe o
cumprimento de obrigação acessória, conforme previsto no art. 472 da Instrução
Normativa RFB n° 971, de 2009, segue as linhas dispostas no art. 138 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
[Cita Jurisprudência do STJ]
Ocorre que o art. 472 da IN RFB n° 971, de 2009, aduz taxativamente a
possibilidade de enquadramento das infrações decorrentes de obrigação acessória
exigíveis pela via do Auto de Infração como beneficiárias do instituto da denúncia
espontânea. Desse modo, fica afastada qualquer dúvida sobre a aplicabilidade do
preceito ao caso em tela, já que as infrações apontadas pela são apuradas mediante
auto de infração.
Ressalta-se que o próprio Manual da GFIP/SEFIP, com alterações determinadas pela
Instrução Normativa RFB n° 880, de 16 de outubro de 2008, prevê a possibilidade
de denúncia espontânea para retificação de GFIP com incorreções ou omissões, do
qual se extrai o seguinte:
[...]
Percebe-se, portanto que a entrega da GFIP retificadora antes do início de qualquer
procedimento fiscal, acompanhada, se for o caso, do pagamento das contribuições e
dos acréscimos moratórios devidos, exclui a responsabilidade pelo cometimento de
infrações decorrentes de erro ou omissão de informação na declaração, excetuada a
penalidade relativa a atraso na entrega do instrumento declaratório original.
Ademais, deve o Fisco oportunizar o Contribuinte para exercer essa opção antes de
efetuar qualquer lavratura de auto de infração, ainda mais em valores tão elevados
quanto aos aqui guerreados, para resguardar a legalidade do procedimento fiscal e,
mais, garantir a manutenção das atividades da Contribuinte, no caso, sua solvência e
os mais de 400 (quatrocentos) empregados que permanecem ativos na empresa.
Certo é que a regular continuidade de atividades de produção de riquezas é valor que
deve ser protegido, sempre que possível, reconhecendo-se, em oposição, os efeitos
deletérios de qualquer obstáculo às atividades empresariais, consistentes na ruína
não só da sociedade empresária, mas também de tudo e todos a ela vinculados direta
ou indiretamente, vale dizer: trabalhadores, fornecedores, consumidores, parceiros
negociais e a receita tributária do próprio Estado.
PEDIDO
Pelo exposto, requer a Contribuinte:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

a) Que seja ANULADO o Auto de Infração de Multa no bojo do Processo
Administrativo Fiscal n° 10580727169/2018-18, em razão da ausência de
notificação formal desta Receita Federai pra retificação espontânea da GFIP pela
Contribuinte antes da lavratura do auto de infração;
b) Que seja determinado o ARQUIVAMENTO da Representação para Fins Penais
endereçada ao Ilm° Sr. Dr. Delegado da Receita Federal do Brasil, que teve como
fundamento o referido Auto de Infração aqui demonstrado TOTALMENTE NULO;
c) Que seja oportunizado à Contribuinte exercer seu direito de denuncia espontânea
para retificar eventuais erros ou omissões na GFIP e compensações de créditos
previdenciários.
Na eventualidade de indeferimento dos pedidos adrede requeridos, o que certamente
não se espera diante da nulidade procedimental apontada, que:
d) seja SUSPENSA a cobrança do Auto Infração de Multas Previdenciárias no
Processo n° 10580.727169/2018-18 até que se esgote todo o debate até a última
instância administrativa;
e) seja realizado parcelamento do crédito devidamente apurado, com redução de
40% (quarenta por cento), nos moldes do Art. 6o, da Lei 8218/1991.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 04-48.604 (p. 197), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2016 a 28/02/2017
DENÚNCIA NÃO ESPONTÂNEA. APÓS INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. A
perda da espontaneidade se dá com a ciência do contribuinte do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração e
acarreta a aplicação de multa de ofício e a ineficácia de declaração retificadora.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida comprovada a falsidade da declaração
apresentada, o sujeito passivo estará sujeito à multa isolada que terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil formalizará representação fiscal para fins
penais em autos separados, protocolizada na mesma data da lavratura do auto de
infração, sempre que, no curso de procedimento de fiscalização resulte lavratura de auto
de infração relativo a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 220), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* conexão / indissociabilidade dos processos administrativos decorrentes do
procedimento fiscal;
* necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de
todos os processos administrativos vinculados; e
* da não oportunidade da retificação antes da lavratura do auto de infração –
ausência de dolo, conluio ou fraude.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões abaixo detalhadas.
Conforme se infere do relatório supra, trata-se o presente caso de exigência de
multa isolada por compensação indevida.
Conforme destacado pela DRJ, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa, alegando que:
(...) atua no ramo de carga e descarga, locação de equipamentos, locação de mão de
obra, e transporte multimodal de produtos. Desde o ano de 2014, com o agravamento da
crise financeira que se proliferou e vem assolando o pais, a empresa tem passado por
grande dificuldade financeira, fruto do declínio na prestação de serviços e mão de obra,
nas vendas e cancelamentos de diversos contratos que vêm comprometendo toda sua
saúde financeira.
[...]
Como se não bastasse a crise econômica, em razão da sua mudança de sede e
reestruturação do seu setor financeiro e de contabilidade no ano de 2016, a empresa
Contribuinte sofreu grande abalo em sua estrutura fiscal e contábil, em virtude da
demissão intempestiva de um colaborador do setor de contabilidade da empresa. Assim,
foi realizada a contratação de um serviço terceirizado, junto à empresa EMDS
Assessoria Empresarial Ltda. ME. (Doe. 01), para elaboração e aprimoramento da rotina
fiscal e contábil da empresa e, especialmente, o levantamento e compensação de
créditos tributários e previdenciários.
Iniciado o trabalho, a contabilidade contratada (terceirizada) indicou como alternativa
contábil a compensação dos créditos tributários com as retenções dos serviços prestados
pela empresa, outrora não realizado pelo setor interno de contabilidade (anterior).
Pois bem. Foram feitas as referidas compensações dos créditos por meio do Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP, no período
compreendido entre as competências 01/2015 a 13/2016. Assim/para o período de
competência de 12/2015, 13/2015; e de 01/2016 a 12/2016, no valor de RS
6.952.653,94 (seis milhões novecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta e
três reais e noventa e quatro centavos).
[...]
Há de se ressaltar que todo o controle das demandas contábeis da empresa Contribuinte
foi repassado à responsabilidade da contabilidade contratada (terceirizada), inclusive
controle de prazos e atendimento à fiscalização (de acordo com o Cláusula 5° do
Contrato - Doe. 01).
Aparentemente, diversos foram os erros contábeis cometidos pela contabilidade
contratada (terceirizada), equívocos estes que estão sendo apontados por esta Receita
Federal, mas que já vinham sendo apurados peia empresa, tanto foi assim que rescindiu
imediatamente o contrato com a empresa de contabilidade terceirizada.
No entanto, importante destacar que, independentemente de eventuais equívocos
cometidos pela empresa de contabilidade contratada, há evidentes erros procedimentais
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

no presente Processo Administrativo Fiscal n° 10580.727169/2018-18, em especial a
ausência de oportunização formal para retificação das compensações por meio da GFIP,
o que determina inevitavelmente à ANULAÇÃO do Auto de Infração de Multa
Previdenciária aplicada e ao aniquilamento total da Representação para Fins Penais
endereçada ao Ilm° Sr. Dr. Delegado da Receita Federal do Brasil contra os
responsáveis legais da empresa Contribuinte, como restará cabalmente demonstrado
abaixa.
1.2 2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS - DA NÃO OPORTUNIDADE DA
RETIFICAÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
No âmbito do presente Processo Administrativo Fiscal, foi realizada diligência para
verificação documentai, requerendo-se da Contribuinte, por meio de Notificações no
AudComP, tão somente a apresentação de documentos, conforme reconhecido pelo Item
2.9 do Relatório Fiscal - REF1SC. Ou seja, em momento algum houve qualquer
convocação formal oportunizando a empresa Peticionante a apresentar retificação de
eventuais erros ou omissões na GFIP e compensações, para evitar a imputação do
indigitado auto de infração de muita.
Importante esclarecer tal possibilidade é de cunho obrigatório à autoridade fiscal tendo
em vista a aplicação das próprias regras relativas às penalidades decorrentes da
apresentação da GFIP com incorreções ou omissões, à luz do quanto disposto na
Instrução Normativa RFB n° 971, de 17 de novembro de 2009.
O disposto no Art. 472, da mencionada Instrução Normativa, é de clareza solar ao
informar que não cabe lavratura de auto de infração se o contribuinte realizar a denúncia
espontânea (retificação de erro ou omissão), ou seja, inexiste a penalidade caso a
retificação seja realizada espontaneamente, em total consonância ao que aduz o Art.
138, do Código Tributário Nacional, que também faz menção à exclusão da
responsabilidade peia infração em caso de denúncia espontânea.
Neste sentido, não poderia incidir penalidades pecuniárias sem que fosse oportunizado
ao contribuinte a entrega espontânea de GFIP retificadora, em razão do quanto disposto
no Art. 138, do CTN, que exclui a responsabilidade do infrator se houver denúncia
espontânea da infração, ainda mais ao ver que o contribuinte que entregar
tempestivamente a GFIP, e, após a entrega perceber a necessidade de retificação por
algum erro ou omissão e realizar a retificação espontaneamente não poderá ser
penalizado por descumprimento de obrigação acessória na forma da IN RFB 971/2009.
importante destacar que, o que se colocou como compensações supostamente falsas, em
verdade pedem ter sido incompletas, nas quais haveria necessidade de retificação da
GFIP, uma vez que a verificação da repercussão financeira nos períodos sempre se dá
após a entrega da GFIP original correspondente.
[...]
Pelo acima exposto, percebe-se que a definição de "denúncia espontânea", para efeito de
exclusão da responsabilidade por violação de regra que Impõe o cumprimento de
obrigação acessória, conforme previsto no art. 472 da Instrução Normativa RFB n° 971,
de 2009, segue as linhas dispostas no art. 138 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional):
[Cita Jurisprudência do STJ]
Ocorre que o art. 472 da IN RFB n° 971, de 2009, aduz taxativamente a possibilidade de
enquadramento das infrações decorrentes de obrigação acessória exigíveis pela via do
Auto de Infração como beneficiárias do instituto da denúncia espontânea. Desse modo,
fica afastada qualquer dúvida sobre a aplicabilidade do preceito ao caso em tela, já que
as infrações apontadas pela são apuradas mediante auto de infração.
Ressalta-se que o próprio Manual da GFIP/SEFIP, com alterações determinadas pela
Instrução Normativa RFB n° 880, de 16 de outubro de 2008, prevê a possibilidade de
denúncia espontânea para retificação de GFIP com incorreções ou omissões, do qual se
extrai o seguinte:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

[...]
Percebe-se, portanto que a entrega da GFIP retificadora antes do início de qualquer
procedimento fiscal, acompanhada, se for o caso, do pagamento das contribuições e dos
acréscimos moratórios devidos, exclui a responsabilidade pelo cometimento de
infrações decorrentes de erro ou omissão de informação na declaração, excetuada a
penalidade relativa a atraso na entrega do instrumento declaratório original.
Ademais, deve o Fisco oportunizar o Contribuinte para exercer essa opção antes de
efetuar qualquer lavratura de auto de infração, ainda mais em valores tão elevados
quanto aos aqui guerreados, para resguardar a legalidade do procedimento fiscal e, mais,
garantir a manutenção das atividades da Contribuinte, no caso, sua solvência e os mais
de 400 (quatrocentos) empregados que permanecem ativos na empresa.
Certo é que a regular continuidade de atividades de produção de riquezas é valor que
deve ser protegido, sempre que possível, reconhecendo-se, em oposição, os efeitos
deletérios de qualquer obstáculo às atividades empresariais, consistentes na ruína não só
da sociedade empresária, mas também de tudo e todos a ela vinculados direta ou
indiretamente, vale dizer: trabalhadores, fornecedores, consumidores, parceiros
negociais e a receita tributária do próprio Estado.
Ocorre que, às p.p. 298 a 305, a Unidade de Origem anexou aos presentes autos
cópia da sentença judicial proferida nos autos da Ação Ordinária no 1008044-53.2019.4.01.3300,
cujo relatório informa que:

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727169/2018-18

Como se vê, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial são
exatamente as mesmas, razão pela qual a decisão proferida na esfera judicial necessariamente
espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário, em razão de
renúncia à instância em decorrência do ajuizamento de ação judicial versando sobre a mesma
matéria.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital